Tribunal: STF
Processo: ARE 1453684
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundamentada nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação legislativa da isenção de contribuição previdenciária concedida a portadores de moléstia grave configura violação direta à Constituição Federal ou apenas reflexa; (ii) e se é aplicável ao caso a sistemática da repercussão geral definida no tema 317 do STF, relativo à eficácia limitada do art. 40, §21, da Constituição Federal enquanto vigente.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia demandaria a interpretação de legislação estadual, configurando ofensa reflexa, nos termos das Súmulas 279 e 280.



    4. O caso não se enquadra no tema 317 do STF, pois a tese exige regulamentação específica que não se aplica ao caso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, inciso XXI; art. 35 da EC 103/2019.



    Jurisprudência relevante citada: tema 317 do STF, Súmulas 279 e 280 do STF.